Tribunal: STF
Processo: Rcl 60792
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação dos Magistrado Brasileiros - AMB e pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP contra atos do Governador e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, consistentes, respectivamente, em encaminhar e dar regular seguimento ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 (Projeto de Lei nº 41/2023), com a repetição de norma limitativa da execução de despesas previstas em folha complementar do Poder Judiciário ou do Ministério Público Estadual, sem a participação destes (art. 75, § 5º).



    2. Em síntese, a inicial narra que as associações reclamantes propuseram a ADI 7.340 (Rel. Min. André Mendonça) contra a LDO de 2023, do Estado do Ceará, na qual foi incluída norma de mesmo conteúdo da ora impugnada (art. 74, § 5º), também sem a participação dos respectivos entes. Nos autos da referida ação de controle abstrato, o Plenário desta Corte referendou liminar, com determinação para que os Poderes Executivos e Legislativo do Estado do Ceará se abstivessem de proceder da mesma forma na LDO de 2024. Confira-se o dispositivo da decisão:



     “5. Ante o exposto, conheço, em parte, desta ação direta de inconstitucionalidade e, na parcela conhecida, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Tribunal Pleno, com eficácia ex tunc , com o fito de declarar a inconstitucionalidade da expressão e Judiciário, no Ministério Público Estadual contida no art. 74, § 5º, da Lei nº 18.159, de 18 de julho de 2022, do Estado do Ceará.



    16. Por consequência, determino que, até o julgamento definitivo do mérito desta ação, não haja qualquer limitação por parte dos Poderes Executivo e Legislativo que se fundamente no objeto ora impugnado em termos de execução orçamentária do Poder Judiciário e do Ministério Público Estadual, todos do Estado do Ceará, no que se refere às despesas em folha suplementar em função de percentual dos gastos em folha normal de pagamento, inclusive quanto ao mês de janeiro de 2023 .



    18. Igualmente, urge levar em consideração, de um lado, possível recalcitrância do Poder Público cearense em cumprir orientação hialina e iterativa deste Tribunal quanto ao expediente adequado em termos de devido processo orçamentário para eventualmente limitar a folha suplementar dos Poderes e órgão autônomos e, de outro, a viabilidade, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, de expedir tutela inibitória neste momento processual, verbi gratia ADO 59, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, pendente de publicação. Logo, diante dos prazos para envio do projeto de LDO e LOA, nos termos do art. 35, §2º, II e III, determino aos Poderes Executivo e Legislativo do Estado do Ceará que se abstenham de incluir norma limitativa da execução de despesas previstas em folha suplementar do Poder Judiciário ou do Ministério Público Estadual do mesmo ente, sem prévia e devida participação destes, sob pena de responsabilidade em todas esferas cabíveis de quem der causa ou impedir o cumprimento integral dessa decisão”. (grifou-se)



    3. Alegam, todavia, que as autoridades reclamadas não observaram a determinação, em ofensa ao decidido na medida cautelar na ADI 7.340. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do projeto da LDO de 2024, apenas em relação ao dispositivo em questão, “seja enquanto estiver na Assembleia, seja quando já estiver com o Governador”. Para demonstrar o perigo na demora, apontam que a “informação, oficiosa, é de que seria [o projeto] votado no próximo dia 17 de julho de 2023”. Ao final, pedem a procedência da reclamação, para “proclamar a nulidade do § 5 do art. 75 do Projeto de Lei da LDO de 2024 do Estado do Ceará, cassar em definitivo da proposta legislativa, seja o texto submetido à sanção seja até mesmo o texto sancionado, porque exorbitante da decisão proferida na medida cautelar da ADI n. 7340”.



    4. Antes de apreciar o pedido liminar, requisitem-se, com urgência, informações junto às autoridades reclamadas, a serem prestadas no prazo de 3 (três) dias, em especial sobre a alegada inobservância da determinação da decisão da ADI 7.340-MC-Ref, bem como sobre o trâmite do projeto da LDO de 2024.



          Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência